Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PAGAMENTO VIA PIX. MÉTODO DIVERSO DO SOLICITADO. SELECIONADO PAGAMENTO EM DINHEIRO. PAGAMENTO A TERCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer para exclusão de cobrança indevida de corrida já paga em aplicativo de transporte.
2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão no julgado sob o argumento de que a ausência de baixa de valores pelo motorista não guarda similitude com os fatos que ensejaram o ajuizamento da demanda. Aduziu que se o pagamento tivesse sido efetuado em observância às ferramentas existentes na plataforma, os inconvenientes narrados jamais triam ocorrido. Argumentou que no acórdão embargado foram ignoradas as provas apresentadas nos autos e extrapolou a limitação fática da própria questão controvertida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise quanto ocorrência de falha na prestação do serviço quando da realização de pagamento de maneira diversa da inicialmente escolhida na plataforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. Conforme constou do acórdão embargado, especificamente nos itens 8 e 9.
7. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.